Tribunal: TJDFT
Processo: 0721372-96.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0721372-96.2017.8.07.0001 RECORRENTE: NILTON ISMAEL ROSA RECORRIDO: JUSSIARA PEREIRA DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROFESSORES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO. OFENSAS MORAIS E OFENSAS À REPUTAÇÃO PROFISSIONAL. RELATÓRIO DE OCORRÊNCIA ENVIADO À OUVIDORIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. SUBSCRIÇÃO POR DOCENTE. CONTEÚDO REPUTADO OFENSIVO. ABUSO NO MANEJO DO DIREITO À LIVRE MANIFESTAÇÃO E À CRÍTICA. QUALIFICAÇÃO. INOCORRÊNCIA. REFERÊNCIAS CONDIZENTE AOS FATOS. CONDUTA IRREGULAR IMPUTADA AO AFETADO. AFERIÇÃO. ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA. EXERCÍCIO REGULAR DUM DIREITO. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA. OBRIGAÇÃO INDENIZATÓRIA. AFASTAMENTO (CF, ART. 5o, IV, V e X; CC, ARTS. 186, 188, I, E 927). DANO MORAL. PRESSUPOSTOS NÃO QUALIFICADOS. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. JULGAMENTO EXTRA E/OU CITRA PETITA. NULIDADES. INEXISTÊNCIA. APELO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11). SENTENÇA MANTIDA. 1. Ante a premissa de que os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições, obscuridades ou dúvidas que o enodoam, não traduzindo instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance, não consubstancia vício de nulidade proveniente de negativa de prestação jurisdicional ou cerceamento de defesa a rejeição de embargos quando não detectados os vícios imprecados. 2. Segundo a regulação procedimental, não subsiste requisito para conhecimento do apelo atinado com a necessidade de prévio debate da matéria suscitada pela sentença, tornando desnecessário a provação do juiz sobre eventual omissão como pressuposto para que o recurso seja admitido e conhecido, nem há como se amalgamar erro de julgamento com erro de procedimento, à medida em que erro de julgamento se corrige mediante reforma do decidido, não mediante afirmação de nulidade sob o prisma de que o julgado recorrido teria interpretado de forma dissonante da realidade processual os fatos ou lhes conferido enquadramento não condizente com o direito posto. 3. Não irradia ofensa ao direito de defesa que assiste à parte o fato de o juiz da causa, ao examinar embargos de declaração manejados pela parte, sinalizar que a reiteração de embargos ensejará sua sujeição à multa legalmente assinalada, conforme dispõe o art. 1.026 do estatuto processual vigente, pois, acaso haja eventual excesso ou descabimento na aplicação da sanção, à parte assiste o direito ao recurso como forma de controlar sua legalidade. 4. A sentença que, analisando criticamente a lide posta em juízo, resolve-a de conformidade com o livre convencimento motivado assegurado ao prolator, não deixando remanescer nenhuma questão relevante ou de examinar fato passível de interferir no desate do conflito, supre os requisitos formais e materiais aos quais estava jungida, não incorrendo em vício decorrente de negativa de prestação jurisdicional ou de cerceamento de defesa, notadamente quando o ventilado encerra matéria atinada exclusivamente ao mérito por traduzir o inconformismo da parte com a resolução empreendida, e não por não ter sido os argumentos que deduzira em sua exata dimensão. 5. Elucidada estritamente a causa posta em juízo com lastro nos contornos estabelecidos pelo pedido, derivando na constatação de que a lide fora resolvida na sua exata dimensão, guardando a sentença observância ao princípio da congruência que encontra expressão nos artigos 141 e 492 do NCPC, resta obstado que seja qualificada como citra, ultra ou extra petita, à medida que somente padece desses vícios o provimento judicial que, distanciando-se das balizas impostas à lide pela causa de pedir e pelo pedido, deixa de dispor sobre questão e pretensão formuladas, ou, em contraposição, exorbita os lindes firmados resolvendo questões estranhas ao formulado e chegando a conclusão distinta da almejada pelos litigantes na moldura do devido processo legal. 6. A liberdade de manifestação e opinião, que compreende a crítica, como viga de sustentação do estado democrático de direito, não traduz exercício ilimitado do direito de expressão, encontrando limites justamente na verdade e nos direitos da personalidade genericamente tutelados, obstando que fatos sejam distorcidos e modulados de modo a induzir ilações não condizentes com a verdade e ofensas ao enfocado ou que seja manejado sob a forma de imprecações, injúrias e xingamentos, sob pena de os excessos, traduzindo ofensa à honra do alcançado pelas imprecações, se transmudarem em ato ilícito e fato gerador do dano moral ante os efeitos que irradia (CF, art. 5o, IV, V e X). 7. Conquanto a liberdade de expressão e opinião encartem a formulação de críticas, não acobertam a formulações de ofensas pessoais à guisa de manifestações legítimas, que, a seu turno, encerrando abuso de direito de manifestação, trasmudam-se em ato ilícito, ensejando a responsabilização do agente na conformidade da sua postura e das ofensas que engendrara com sua conduta, pois destoante do sistema jurídico que ofensas pessoais passíveis de atentarem contra a incolumidade pessoal do afetado, maculando os direitos da sua personalidade, notadamente a honorabilidade, dignidade e bom nome, sejam legitimadas sob a moldura do exercício regular do direito constitucionalmente resguardado (CF, art. 5°, IV, V e X; CC, arts. 186, 188, I, e 927). 8. O exercício de cargo público torna o ocupante sujeito à perscrutação de suas atividades profissionais, tornando-as passíveis, inclusive, de críticas, que, conquanto formuladas, desde não desandem para ofensas pessoais ou imprecação de inverdades, não encerram ato ilícito, donde, conquanto colega de magistério tenha reportado fatos efetivamente protagonizados por um outro docente e alinhado crítica sutil à sua atuação derivada de fato objetivo, que não viera a ser infirmado, enderençando a comunicação ao órgão encarregado de vocalizar as críticas, não incorre em ato ilícito, obstando que seja penalizado sob o prisma de que teria maculado os direitos da personalidade do afetado pela comunicação por encerrar simples e puro exercício regular do direito que o assiste, compreendendo-se, inclusive, como exercício dum dever funcional de reportar condutas impróprias protagonizadas pelo servidor reportado (CF, art. 5o, IV, V e X; CC, arts. 186, 188, I, 944 e 927). 9. Desprovido o recurso, a resolução determina a majoração dos honorários advocatícios originariamente fixados e imputados ao recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11). 10. Apelação conhecida e desprovida. Preliminares rejeitadas. Unânime. O recorrente alega, no recurso especial, que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais; a) artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 1°, 3°, 5°, 6°, 8° e 9°, todos do CPC, apontando a ocorrência de violação aos princípios da boa-fé, do processo justo, da dignidade da pessoa humana e do direito de ser ouvido. Aduz que a verdade dos fatos não foi observada. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral e de repisar os argumentos do especial, aponta contrariedade aos artigos 1°, inciso III, 5°, incisos II, X, LIV e LV, 205, 206, inciso VII, todos da Constituição Federal. II - Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não merece ser admitido quanto à alegada violação aos artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1595325/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/12/2020). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento dos artigos 1°, 3°, 5°, 6°, 8° e 9°, todos do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada ofensa aos artigos 1°, inciso III, 5°, incisos II, X, LIV e LV, 205, 206, inciso VII, todos da Constituição Federal, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1250997 AgR, Relator: Min. EDSON FACHIN, DJe 8/7/2020). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010